Tribunal: TJDFT
Processo: 0712825-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712825-57.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GILMAR MENEZES SILVA RECORRIDO: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. INCIDÊNCIA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O contrato escrito de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil c/c artigo 24 da Lei no 8.906/1994. Constando do contrato que em caso de rescisão unilateral pelo contratante, por qualquer motivo, ensejaria a incidência de multa fixa prevista, referida penalidade, verificada a condição (rescisão por parte do contratante) é igualmente executável tal como o seria o próprio contrato. 2. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 422 e 884, ambos do Código Civil, uma vez que a turma julgadora não ponderou devidamente sobre a incidência do princípio da boa-fé objetiva, ignorando a quebra de confiança ocorrida. Defende que houve uma razão legítima para a rescisão do contrato, de modo que é indevida a cobrança de multa. Afirma que a penalidade aplicada, além de desproporcional, configura enriquecimento sem causa da parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 884 do CC, pois “A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 211/STJ" (AgInt no AREsp 2.160.868/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 13/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada contrariedade ao artigo 422 do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 62159727): "(...) Constando do contrato celebrado entre as partes que em caso de rescisão unilateral pelo contratante, "seja qual for o motivo" haverá a incidência de multa no valor de "[...] R$ 10.000,00 (dez mil reais); ou 50% (cinquenta por cento) do valor a que o CONTRATADO teria direito com o êxito da ação, a que for maior [...]", dito valor, verificada a condição (rescisão por parte do contratante) é igualmente executável tal como o seria o próprio contrato. Em hipóteses em que se possa discutir a motivação da rescisão, a execução não será cabível. Não é, entretanto, o que sucede no presente caso em que se previu expressamente que qualquer que seja o motivo que acarrete a rescisão do contrato haverá o pagamento de multa." Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021